Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717442-07.2021.8.07.0009 RECORRENTES: WANDERSON DE SOUZA ALVES RIBEIRO, GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DA COSTA, TIAGO CASTRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando, em suma, a ausência de lastro probatório a ensejar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, conclui que “Percebe-se, portanto que as provas apresentadas se mostram seguras e harmônicas e comprovam a autoria do crime, mostrando-se inviável o acolhimento do pleito absolutório” (ID Num. 39823024 - Pág. 4), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.” (REsp n. 1.969.032/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017